Tribunal: STF
Processo: ARE 1203188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2019. AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS FEDERAIS 11.445/2007, 8.897/95 e 11.107/2005. ALEGADA AFRONTA AO ART. 23, IX, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que ao concluir pela competência do Município e pela nulidade do acordo celebrado entre as partes, por entender que não se trata de convênio mas de contrato, bem como de prestação de serviço de saneamento básico, afastou a tese da parte Recorrente de afronta ao art. 23, IX, da CF, seria necessário o reexame da legislação federal aplicável (Lei 11.445/2007, 8.897/95 e 11.107/2005).



    2. Desse modo, a controvérsia envolvendo a competência, no caso, está restrita no âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, porquanto a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.